Tribunal: TJES
Processo: 5008998-54.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008998-54.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: ERISANGELA TEIXEIRA PEDRINI
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ECO 101. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE.
DANOS MATERIAIS DEVIDOS. REPAROS NO VEÍCULO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação ajuizada, por meio da qual alega a autora que no dia 21/11/2021 atropelou cachorro que atravessava o Km 218+700m da BR-101, rodovia monitorada pela requerida, sendo que pelo fato do dia estar chuvoso, não conseguiu desviar do animal, vindo a acarretar avarias no veículo e ao tentar solucionar o problema junto à requerida não logrou êxito, razão pela qual postula reparação material e moral.

Em sede recursal (ID 3131717), a ré defende o pleno atendimento às condições de segurança da pista e pela ausência de omissão, não havendo em se falar em culpa da concessionária. Por fim, sustenta pela inexistência de comprovação dos danos materiais.

No mérito, coaduno com o entendimento do juízo
a quo.
O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública ou pelos particulares igualmente prestadores de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

No caso em apreço, a Recorrente é concessionária de serviço público, a ela incumbindo, assim, os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via. Contudo, assim, não agiu a mesma, eis que, dos elementos probatórios dos autos, verifica-se que o veículo da Recorrida restou danificado ao atingir um animal.

É evidente, pois, que a conduta omissiva da Recorrente gerou danos ao veículo da parte autora, uma vez que, se tivesse cumprido o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o fato não teria ocorrido.

Sendo assim, não merecem prosperar as alegações da concessionária, no sentido de que não houve culpa, já que a principal característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de se comprovar a culpa, sendo exigido, tão somente, a demonstração do dano, do evento que o gerou e do nexo de causalidade entre eles.

Neste sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES ENVOLVIDAS. JULGAMENTO DOS RECURSOS EFETUADO EM CONJUNTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ECO 101: REJEITADA. MÉRITO DE AMBOS OS APELOS:
REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ARTS. 37, § 6.º DA CF, 14 DO CDC, 1.º, §§ 2.º E 3.º DA LEI N.º 9.503/97). CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA RODOVIA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU A EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE.
RECURSO DE

ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DE RONALDO LUIZ LEGORA PARA CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170058470, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)(grifos nossos)

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ANIMAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES – LUCROS CESSANTES – PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A – IMPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR AUTOPISTA FLUMINENSE S/A. (...)
2.

A concessionária de serviço público possui o dever de garantir a segurança

prestando serviço adequado, além de que, a relação da concessionária de

serviço público com aquele que trafega na rodovia sob sua concessão é

simplesmente consumerista, consolidando o entendimento de que a

responsabilidade da ré seria objetiva. 3.
Não há possibilidade de transferir a responsabilidade da concessionária de serviços públicos para terceiros, até porque, em se tratando de responsabilidade objetiva, deve responder pelos danos gerados pela falha na prestação de serviços (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 11120165623, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 30/08/2016)(grifos nossos)

Por via reflexa, é inegável que os danos materiais são devidos,
in casu
, referentes aos valores gastos para os reparos no carro da Recorrida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)